Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709971-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Posto Vilela Derivados de Petroleo Ltda Apelado: Hangar Power Limitada - EPP Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Posto Vilela Derivados de Petroleo Ltda contra a sentença (Id. 11106840) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na decisão referida no Id. 12814004 foi reconhecido que o exame definitivo do requerimento realizado pela ora apelante nos autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112, no que se refere à restituição da aeronave Eurocopter France, modelo EC130-B4, prefixo PR-DHL, no de série 4388, interferirá na análise da pretensão exercida nesta ação. Por essa razão, foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo do requerimento de restituição de coisa apreendida (autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112), em tramitação na 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP. A Zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça certificou (Id. 2001372) que, em consulta aos autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112, não conseguiu acesso ao andamento processual referente ao segundo grau, mas apenas ao primeiro. Relatou, contudo, ter constatado a prolação de acórdãos alusivos à apelação e aos embargos de declaração manejados pela Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Diante da necessidade de julgamento definitivo do requerimento de restituição de coisa apreendida (autos no 0000341-37.2019.4.03.6112) para o julgamento do presente recurso, foram expedidos ofícios (Id. 21492044) ao Juízo da 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP e à Secretaria da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região para que informassem a respeito de eventual trânsito em julgado da sentença, bem como fornecessem o inteiro teor dos acórdãos referentes aos recursos julgados. O Juízo da 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP informou não ter informações a respeito de eventual trânsito em julgado ou cópia dos acórdãos proferidos nos aludidos autos (fl. 2, Id. 21809018). A Subsecretaria da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região informou terem sido interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou a apelação (Id. 21882512), que foram inadmitidos. No entanto, não informou a respeito do eventual manejo de recursos contra as decisões de inadmissão, tampouco sobre a expedição de certidão de trânsito em julgado. Nota-se ainda que a despeito de mencionar que anexaria o inteiro teor dos acórdãos ao ofício resposta, os referidos documentos não foram coligidos aos autos. Neste ponto, convém repisar a ausência de acesso, sequer ao andamento processual em segundo grau referente à restituição de coisa apreendida. Assim, à Zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível para que expeça novamente ofício à Subsecretaria da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região para que informe expressamente se houve certificação de trânsito em julgado nos autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112 e forneça o inteiro teor dos acórdãos e decisões referentes aos recursos julgados. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator